Tribunal: STF
Processo: RE 1583161
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (eDOC 474)
A defesa do recorrente, no curso da ação penal, após ser intimada para se manifestar sobre eventual interesse em firmar acordo de não persecução penal, declarou que não o firmaria.
Após a sentença condenatória, a defesa apelou. Após a apelação, apresentou memorial para dizer que, além de seu advogado, o réu também precisa ser intimado pessoalmente da proposta do acordo.
O Tribunal entendeu que basta a intimação do advogado.
Neste recurso, o recorrente requer “1 - que seja reconhecido que o julgado recorrido violou frontalmente o art. 5º caput da CF e o respectivo inciso LV da CF, e consequente reforme o unânime acórdão proferido em última instância pela 7ª Turma do TRF-4ª Região, nos autos do Recurso de Apelação nº 5004096-98.2018.404.7208/SC, para que o processo retorne ao Ministério Público, e seja feita intimação pessoal do recorrente e de seus advogados para início da etapa negocial do ANPP tempestivamente apresentado pelo órgão; 2 – que seja firmada por esse Excelso Supremo Tribunal Federal a tese de que o ANPP constitui instrumento da Justiça Negocial Multiportas, que pressupõe para sua existência jurídica manifestação pessoal do interessado, além de seu advogado, tanto na etapa de negociação das cláusulas, quanto na fase da formalização do acordo, e que, somente após superadas tais fases, o instrumento será objeto de homologação judicial.”
Aponta como violado o art. 5º, LV, do texto constitucional.
É o relatório.
Decido.
Inexiste matéria constitucional a autorizar o conhecimento do recurso.
A matéria versada neste recurso diz respeito tema ao 660 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 748.371/MT, DJe 1º.8.2013, de minha relatoria, em que reafirmada a natureza infraconstitucional do debate.
Muito embora esta Corte haja se pronunciado sobre o ANPP, o debate travado nestes autos não diz respeito a nenhum ponto dos julgados aqui havidos.
O recorrente pretende, apenas, que seja reconhecida nulidade por ausência de intimação pessoal do réu, em razão de suposta ofensa ao art. 5º, LV, da CF, controvérsia, portanto, exclusivamente infraconstitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)	
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente